Tribunal: TJES
Processo: 5003727-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003727-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WLADEMY DA SILVA ANDREATI
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003727-64.2022.8.08.0048

RECTE.: WLADEMY DA SILVA ANDREATI

RECDO.:
Banco Agibank S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SEMELHANÇA DE ASSINATURA. VALIDADE DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor alega, em síntese, que se deparou com cinco contratos de empréstimo em seu nome, junto ao requerido, quais sejam 1217564946, 1216082625, 1214329117, 1214329254 e 1214329259, que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade dos contratos, devolução dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 16556754.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que o autor firmou todos os contratos e recebeu diretamente em sua conta os valores creditados. Apresentou contrarrazões no ID 17023981.
3. Sentença
: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral pelas razões acima elencadas. Por fim, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não vejo motivos para reforma da decisão prolatada. O requerido, em defesa, apresenta cópia dos contratos questionados (ID’s 14643728, 14643735, 14643737, 14643738 e 14643740), bem como o comprovante de todas as transferências efetivadas para sua conta (ag. 0001, conta nº 000000592308-5), a princípio sem qualquer intercorrência. Não vejo, também, falsificação grosseira na assinatura que possa levantar a tese da atuação de um estelionatário. O recurso basicamente fundamenta sua tese na necessidade de realização de perícia grafotécnica, contudo, a legislação faculta ao autor ingressar no Juizado Especial desassistido de advogado. Da mesma forma, ao optar pelo microssistema processual dos juizados especiais, a parte autora renuncia, tacitamente, a produção de prova pericial, posto que esta não é admitida nos processos que seguem o rito especial da lei n. 9.099/95. Assim, concluo, como o magistrado de piso, que as operações são regulares e não existem argumentos para declarar sua nulidade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.